Tribunal: TJMT
Processo: 1013379-55.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013379-55.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[SIDNEI CAMARGO - CPF: 531.608.511-68 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – PRETENSÃO
ANTERIOR A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO (TEMA 5 DO STJ) –
MILITAR – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 – PROMOÇÃO AO POSTO DE SUBTENENTE – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADEDA LEI – DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO –SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei.

2. A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade. Assim, ausente a demonstração desse requisito, não é cabível a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
SIDNEI CAMARGO tendo em vista sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da Ação Obrigacional de Fazer c/c Indenização por Dano Moral c/c Ressarcimento por Preterição c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecipada nº 1013379-55.2018.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos vindicados na exordial e, via de consequência, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por fim, condenou o requerente, ora apelante, ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, 3º e 8º do CPC (Id. nº 84833528).

Extrai-se dos autos que, o apelante ingressou nos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em data de 04/04/1994, tendo sido promovido a Cabo PM em 15/05/1998 e, posteriormente a 3º Sargento PM em data de 05/09/2009, 2º Sargento PM em 21/04/2014 e 1º Sargento PM no dia 21/04/2017.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta em síntese que
a sentença proferida pelo D. Juízo
a quo
não merece guarida, tendo em vista que no presente caso deve ser aplicada a chamada relação jurídica de trato sucessivo, sob o argumento de que, em se tratando prestações periódicas, tais como vencimentos devidos pela Administração, não há falar em prescrição da ação, mas tão somente a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos contados do ajuizamento da ação, e que no presente caso, se fala

em prescrição de trato sucessivo, e que continuamente, o marco inicial do prazo prescricional para ajuizamento de ação se renova, conforme sumula 85 do STJ.

Assevera que, além de fazer jus às diferenças salariais, ficou evidenciado o dano moral decorrente da omissão do Estado em razão de não proceder à promoção em ressarcimento de preterição.

Argumenta que deveria ter sido promovido a graduação de subtenente em data de 21/04/2012, e que não aconteceu por culpa única e exclusiva da Apelada.

Aponta que a
Lei nº 10.076, de 31 de março de 2014, veio a sanar quaisquer dúvidas a respeito do direito de promoção ao militar estadual preterido, inclusive o direito de ser reenquadrado na escala hierárquica. V
erbera que a Apelada cometeu ato ilícito quando deixou de promover o Apelante no período correto, tal situação ocasionou-lhe danos de ordem moral, já que até o momento continua sendo preterido em decorrência de uma injustiça praticada pela Apelada e que persiste até a presente data.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, nos termos de suas razões apresentadas.

O apelado apresentou contrarrazões e pugna pelo desprovimento recursal. (id.
84833533
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, abstém-se da manifestação, por ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, t
rata-s
e de Recurso de Apelação, interposto por SIDNEI CAMARGO, tendo em vista a r. sentença proferida pelo MM. Juízo “a quo” da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Obrigacional de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Ressarcimento por preterição com pedido de Tutela Antecipada', intentada pelo ora apelante, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, acolheu a prejudicial de mérito atinente a prescrição, e, via de consequência, julgou e declarou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC/2015. Condenou ainda o requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixou no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos temos do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º do CPC/2015, ficando-os suspensos por força do art. 12 da Lei 1.060/50.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, o apelante é
policial militar aprovado em concurso público e ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, incluso na Corporação Militar desde o ano de 1994. Relata que alcançou a graduação de Cabo PM em 15.05.1998, em 05 de Setembro de 2009, restou promovido a graduação de 3º Sargento PM , em 21 de Abril de 2014, o foi promovido a graduação de 2º Sargento PM e na data do dia 21 de Abril de 2017, o foi promovido a graduação de 1º Sargento PM. Entretanto, relata que suas graduações não obedeceram ao lapso temporal correto, o que acarretou em atraso em suas promoções, afirmando ainda, que já deveria estar na graduação de subtenente desde abril de 2012.

No caso, considerando que, é cabível o reconhecimento da prescrição quinquenal de oficio por se tratar de matéria de ordem pública.

Notório é entendimento disposto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932, que prevê o prazo prescricional quinquenal para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, in verbis:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.073.976/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 543-C do CPC, afirmou que a promoção do militar tem como termo inicial para a contagem do prazo prescricional a data de sua passagem para inatividade, sendo alcançado pela prescrição o próprio fundo do direito reclamado, e não apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação.

Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR Nº 10.990/97, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PRETENSÃO À REVISÃO DE ATO DE REFORMA DE POLICIAL MILITAR INATIVO, COM REFLEXOS PATRIMONIAIS NOS SEUS PROVENTOS. MODIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO JURÍDICA FUNDAMENTAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. OCORRÊNCIA.

1. Na hipótese em que se pretende a revisão de ato de reforma de policial militar do Estado do Rio Grande do Sul, com base na Lei Complementar Estadual nº 10.990/97, com sua promoção a um posto superior na carreira militar e, como mera consequência do deferimento do pedido de promoção, a revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é de fundo do direito, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32. 2. Recurso especial provido. (REsp 1073976/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/11/2008, DJe 06/04/2009)

Nesse compasso, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – MILITAR – PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, “aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (Enunciado Administrativo n.2). 2. Nas ações em que o militar postula promoção por ressarcimento de preterição, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de reforma e o ajuizamento da demanda. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ – AgInt no REsp: 1574491 SP 2015/0316236-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 01/07/2019, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019). (Grifou-se).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1. O entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com orientação do Superior Tribunal de Justiça de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/32. Ou seja, o prazo prescricional tem início com a publicação do ato administrativo questionado. Precedente do STJ. 2. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp: 1715185 DF 2017/0320779-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018) (Grifou-se).

Assim, considerando que o apelante está pretendendo a revisão do ato que
demanda sobre o direito de promoção à graduação de 3º sargento de forma retroativa a contar do ano de 2002, e seguintescom o respectivo pagamento da diferença salarial, ato administrativo impugnado é do ano de 2002, p
orém, o apelante, somente, ajuizou a presente, no dia 26/04/2018, portanto, depois de decorridos mais de 16 (dezesseis) anos após o ato que deu origem ao pedido, impõe-se o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, conforme consignado na sentença singular, tendo em vista que a demanda foi instaurada além do quinquênio estabelecido pelo Decreto nº 20.910/32.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO — MILITAR — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REVISAR OS ATOS DE PROMOÇÃO ANTERIORES A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO — ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — OCORRÊNCIA. REVISÃO DO TERMO INICIAL DA PROMOÇÃO A GRADUAÇÃO DE Primeiro-Sargento DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO — IMPOSSIBILIDADE.

A pretensão de revisão de ato de promoção de militar prescreve em cinco anos, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Não é juridicamente possível revisar o ato de promoção a graduação de Primeiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, efetivada na vigência da Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, uma vez que a revisão de sua data está condicionada a modificação dos termos iniciais das promoções anteriores, as quais estão prescritas.

Prescrição declarada de ofício. Recurso não provido em relação à questão remanescente. (N.U 1038236-05.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 28/07/2021)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS – LEI Nº. 10.076/2014 – REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS – PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL –RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1000887-14.2019.8.11.0100, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/07/2021, Publicado no DJE 16/07/2021)

Assim, decorridos mais de 5 (cinco) anos desde que o servidor foi para o quadro de inativos da Polícia Militar, a pretensão de promoção por preterição encontra-se fulminada pela prescrição.

Não bastasse, a Lei Estadual nº 10.076/2014, aplica-se aos servidores ativos da carreira militar estadual. Senão vejamos:

LEI Nº 10.076, DE 31 DE MARÇO DE 2014 - D.O. 31.03.14.

Dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

Art. 1º Esta lei estabelece os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e às Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso acesso à hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva.

Ademais, observa-se, o apelante almeja obter retroatividade da lei para sua promoção, o que não se admite, pois a lei que rege o ato processual será aquela vigente no momento em que ele foi praticado, não podendo a lei nova retroagir, para alcançar ou alterar os seus efeitos. Isto porque, a Lei nº 10.076/2014 entrou em vigor tão somente em 31/03/2014.

A propósito, colham-se os seguintes julgados emanados deste Sodalício:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS – LEI Nº. 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS – PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. Trata-se de ação em que o Recorrido postula a declaração para retroagir a sua promoção a graduação de Cabo a contar da data em que completou 9 (nove) anos na carreira militar, e consequentemente reconhecer que em 05/09/2015 deveria ter sido promovido a terceiro-sargento.
2. Em vista da legislação invocada, percebe-se que a pretensão da parte autora é a aplicação retroativa da Lei nº 10.076/2014, o que se mostra incabível no caso em comento, afinal, o artigo 2º, inciso XIII, da Lei nº 9.784/99, em prol do princípio da segurança jurídica, veda a aplicação retroativa de nova interpretação adotada pela Administração Pública.
(...)” (N.U 1006095-28.2020.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021).
” Grifou-se.

Além disto, quanto o alegado sobre os danos materiais e morais, tenho que a sentença do 1º grau também se mostrou acertada, pois se não houve ilegalidade/ato ilícito nas promoções do Apelante, não que se falar em indenização de danos materiais e/ou morais.

Com efeito, não constatada qualquer ilegalidade praticada pelo ente estatal, tampouco nexo de causalidade e o suposto dano alegado pelo autor, não há como reconhecer o dever de indenizar.

Ademais, ante o poder discricionário da Administração Pública, cabe ao poder Judiciário apenas analisar os aspectos da legalidade, nos termos do entendimento deste Tribunal. Afere-se:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – INQUÉRITO POLICIAL MILITAR EM ANDAMENTO – IDONEIDADE MORAL NÃO DEMONSTRADA – NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO – DECISÃO DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS – ATO DISCRICIONÁRIO – REQUISITOS DA LEI N. 10.076/2014 NÃO PREENCHIDOS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. Em vista de o ato de não inclusão do Impetrante, no quadro de acesso à promoção, inserir-se na esfera do poder discricionário da Administração, a análise do Judiciário restringe-se aos aspectos da legalidade. (...) 5. Sentença ratificada em reexame.

(N.U 1000109-61.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021)”.

Finalmente, considerando que o apelante saiu vencido no presente recurso, nos termos do art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, necessária se faz a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.

Em observância ao disposto no artigo 85, §11º do Código de Processo Civil, que preconiza ao Tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios, acresço a mencionada verba para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a condição do Apelante de beneficiário da gratuidade de justiça.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022